Tribunal: TJSP
Processo: 1006126-18.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006126-18.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBSON CALEGARI e CLÍNICA VETERINÁRIA PANAMBY LTDA, são apelados
MARLENE DE FATIMA QUINTINO TAVARES, MELINA CARLA QUINTINO
TAVARES e JULIO CESAR TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006126-18.2016.8.26.0704 -Voto no 10932
2
Apelação no 1006126-18.2016.8.26.0704
Apelantes: Robson Calegari e outro
Apelados: Marlene de Fatima Quintino Tavares e outros
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Voto no 10932
Responsabilidade
civil.
Médico
veterinário.
Erro
de
diagnóstico que, seguido de tratamento inadequado, ocasionou
o óbito do animal. Prova pericial conclusiva. Negligência
configurada. Dano moral reconhecido, inclusive reflexo.
Indenização devida. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 501/507, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus “ao
pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$
7.250,42 (sete mil, duzentos e cinquenta mil reais e quarenta e dois
centavos), e morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
valor este corrigido monetariamente a contar desta decisão e juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. Estabeleceu, ainda,
que arcarão os réus com as custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da
causa.
Embargos de declaração opostos pela parte requerida
foram rejeitados, acolhidos parcialmente os opostos pela parte
autora, a fim de constar da sentença que a correção monetária será
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça (fls. 544/545).
Apelam os réus, sustentando, em preliminar, que nem
todos os autores são partes legitimadas para ingressar com a ação,
vez que o animal pertencia apenas a um deles. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006126-18.2016.8.26.0704 -Voto no 10932
3
argumentam que deram toda a orientação necessária ao
responsável pelo animal, solicitaram exames e um breve retorno à
clinica, certo que se valeram para o diagnóstico da doença de
informações do próprio tutor, não podendo ser responsabilizados
por sua omissão e desídia. Apontam falhas na perícia, realizada
dois anos após a morte do cão e sem a necessária coleta de
materiais. Ressaltam ser de meio a obrigação do veterinário e, não,
de resultado, certo que o animal já se encontrava debilitado quando
chegou à clinica.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Como se sabe, a responsabilidade pessoal do
veterinário, profissional liberal prestador de serviços médicos, é
também subjetiva, nos moldes do artigo 14, § 4o, do Lei no 8.078/90,
a ser apurada, assim, mediante a verificação de culpa (STJ, REsp
1216424/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 19.08.2011).
No caso, o vínculo contratual entre as partes implica,
em regra, obrigação de meio e por isso não se pode imputar ao
veterinário pessoalmente a responsabilidade de indenizar, na
eventualidade de a atuação não atingir o objetivo almejado ou
causar prejuízo, sem a efetiva verificação da culpa do profissional.
Na hipótese em tela, os autores pretendem por meio
da demanda, indenização por danos material e moral fundada em
suposta negligência de médico veterinário, proprietário da clínica ré,
no atendimento de seu cão, que faleceu após quinze dias em outro
estabelecimento. Narram os autores que eram proprietários de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006126-18.2016.8.26.0704 -Voto no 10932
4
animal de estimação (cão da raça Dachshund), com nove anos, e
que em 24/06/2016 foi levado à clínica ré com problemas de visão e
outros que sugeriam o diagnóstico de diabetes, mas o veterinário
(réu), apenas receitou um colírio, colheu sangue para exames de
sangue e liberou o animal.
Aduzem que após quinze dias houve alteração do
comportamento do animal, que passou a andar devagar e
demonstrar cansaço, e por isso, em 11/07/2016 retornaram à
clínica ré quando souberam que na consulta anterior, o réu não
havia solicitado o exame de glicemia. Defendem que a descoberta
tardia da doença, propiciou sua evolução, e se fez necessária a
internação do animal em UTI de outra clínica, mas após quatro dias
ocorreu o óbito.
Processado o feito, o juízo, numa primeira sentença,
acolheu a pretensão inaugural. Acabou por ser anulada a decisão,
porque proferida sem a realização da perícia pleiteada pelo réu (fls.
221/225).
Realizada a perícia, verificou-se que o atendimento
prestado ao animal de estimação não foi adequado, especialmente
porque o diagnóstico inicial foi incorreto e o óbito decorreu de
complicações que poderiam ser evitadas.
Nesse sentido, após extenso trabalho de análise dos
documentos dos autos, incluídos relatórios de exames, receitas
prescritas, fichas de cadastro e fichas médicas da paciente, assim
como o laudo de óbito, o expert nomeado respondeu quando
indagado sobre haver sido adequada a diligência do profissional:
“Não, diante da análise dos documentos médico-
legais veterinários juntados ao processo, do estudo da
literatura científica médica veterinária e a consulta à
legislação,
o
veterinário
réu
não
realizou
o
acompanhamento do quadro clínico da paciente, mesmo
diante de uma suspeita diagnóstica potencialmente grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006126-18.2016.8.26.0704 -Voto no 10932
5
como a pancreatite. A ausência de uma abordagem
diagnóstica mais completa com a solicitação de exames
para confirmar ou descartar outras doenças associadas
também contribuíram para um diagnóstico tardio do
diabetes mellitus e instalação de graves complicações
como a cetoacidose diabética. Assim sendo o veterinário
réu não teve atuação adequada frente às regras técnicas
da profissão e recomendações ditadas pela literatura
científica” (fls. 486).
Considerou o perito que “o veterinário agiu com
negligência devido à falta de solicitação de exames determinantes
para o diagnóstico preciso do diabetes mellitus e da pancreatite,
bem como a falta de acompanhamento clínico da paciente frente a
doenças de cunho grave e prognóstico ruim se não tratadas
adequadamente” (fls. 488).
Tendo em vista os seus objetivos, o laudo acostado
aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia. As
alegações quanto à suposta deficiência da prova técnica refletem,
na verdade, mero inconformismo quanto à conclusão alcançada no
trabalho pericial, o que é inaceitável para desmerecê-lo, bem como
colocar em xeque a credibilidade daquele que o elaborou.
Atente-se que, conforme verificado pelo perito, “o
requerido não apresentou o prontuário do animal, anamnese
completa e o histórico clínico do animal, com informações claras,
acerca do diagnóstico, do tratamento, e do prognóstico como
determina a Resolução n°1071/2014 e a Resolução n° 1138/2016
do Conselho Federal de Medicina Veterinária necessários para o
diagnóstico da pancreatite ou do diabetes” (fls. 487).
Não pode pretender o réu relativizar sua conduta
diante de suposta desídia do tutor do animal, em parte alguma
comprovada nos autos, vez que apontada pela prova técnica como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006126-18.2016.8.26.0704 -Voto no 10932
6
causa eficiente do evento danoso a negligência do profissional
assistente.

Nem se afirme a falta de interesse processual dos
coautores.
Era da família o animal de estimação, pouco
importando, na espécie, se atribuída a propriedade apenas a um de
seus membros. Ademais, já se assentou que “... em alguns casos,
não somente o prejudicado direto padece, mas outras pessoas a
ele estreitamente ligadas são igualmente atingidas, tornando-se
vítimas indiretas do ato lesivo. Assim, experimentam os danos de
forma reflexa, pelo convívio diuturno com os resultados do dano
padecido pela vítima imediata, aptas a também causar-lhes o
intenso sofrimento pessoal” (STJ, REsp 876.448/RJ, Rel. Min. Sidnei
Beneti, Terceira Turma, DJe 21/09/2010).
Por fim, não se configura hipótese de condenação dos
apelantes ao pagamento de multa processual. A interposição do
recurso constituiu exercício de faculdade processual, prevista no
ordenamento, por meio da qual veiculados os fundamentos
jurídicos do inconformismo.
Como já se decidiu, a aplicação de pena pecuniária
por litigância de má-fé “pressupõe o dolo da parte no entravamento
do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente
maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com
lealdade” (REsp. no 418.342, rel. Min. Castro Filho, j. 11/06/2002,
em “CPC e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão,
Ed. Saraiva, 42a ed., nota 1c ao art. 17). Não é essa a hipótese dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006126-18.2016.8.26.0704 -Voto no 10932
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários devidos pelos apelantes para 15% do valor da causa
atualizado.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator